Tribunal: TJES
Processo: 5004065-23.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004065-23.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO FICSA S/A.
RECORRIDO: JAIME DA SILVA BALTAZAR FILHO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID
1325435
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO FICSA S.A.
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que deve ser acolhida a preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis para o julgamento desta demanda, em razão da necessidade de perícia grafotécnica;
c)
que as assinaturas apostas são semelhantes;
d)
que o recorrido não demonstrou interesse processual;
e)
que houve contratação de empréstimo consignado;
f)
que não há vício de consentimento, sendo o contrato válido e amparado na legalidade, razão pela qual todas as cobranças, bem como os descontos são devidos e lícitos;
g)
que não há que se falar em falha na prestação dos serviços ou ato ilícito por parte da recorrente;
h)
que agiu no exercício regular do direito;
i)
que devem ser restituídos na conta bancária da recorrente o valor de R$9.795,57;

j)
que não há que se falar em condenação por danos morais;
k)
que o valor a título de danos morais deve ser reduzido;
l)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Em primeiro plano, quanto à preliminar de incompetência dos juizados especiais, rejeito-a. Isto porque
não há que se falar em necessidade de prova pericial grafotécnica
[1]
, pois nos autos restou identificado visivelmente que há discrepância na assinatura do recorrido na “Operação de Crédito com Desconto em folha de pagamento” (ID. 1325410) se comparada a assinatura aposta na procuração judicial e no documento de identificação (ID.
1325386
), do recorrido.

Desta forma, sendo possível a verificação de que a assinatura constante no contrato juntado aos autos pelo recorrente é diversa da assinatura do recorrido nos demais documentos, tenho que é desnecessária a produção de prova pericial.

Quanto à alegação de falta de interesse processual, também não merece guarida, isto porque
há utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pretendido, o que sustenta seu direito de ação, sendo desnecessária a prova de que houve tentativa de solução extrajudicial da lide.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se a ausência de contratação do empréstimo consignado pelo recorrido enseja a restituição dos valores descontados de seu benefício, bem como indenização a título de danos morais.

É fato incontroverso que o recorrido não contratou o empréstimo consignado. Isto porque o recorrente não desincubiu do ônus que lhe recaía, qual seja de demonstrar a relação contratual das partes, pois sequer juntou um documento com o fito de comprovar o vínculo entre as partes.

Assim, do
que se observa nos autos, é que o recorrente, de fato, não solicitou o serviço de empréstimo consignado, em discussão nesta demanda, não havendo dessa forma qualquer relação jurídica entre as partes.

Desse modo, por negligência do recorrente, o recorrido foi envolvido numa relação jurídica fraudulenta, que sequer tinha conhecimento de sua existência.

Dessa forma, patente que a fraude só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço do recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pelo recorrido e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, uma vez que os riscos da atividade devem ser assumidos pelo recorrente.

Destarte, uma vez que é fato incontroverso a ausência de relação jurídica, os depósitos indevidos realizados no benefício previdenciário do recorrido devem ser restituídos, mas não há notícias de que tais descontos tenham ocorrido.

Ademais, tendo o recorrido realizado o depósito judicial (ID.
1325397
) em juízo, observa-se que ele não se beneficiou dos valores, e a abstenção de eventuais descontos é medida que se impõe.

Quanto ao valor do saque realizado em benefício do recorrido, observa-se que a parte já realizou o depósito judicial do valor transferido para sua conta bancária (R$9.795,50). Assim, deve a recorrente requerer o levantamento da importância no Juízo
a quo
.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte recorrida, ele é devido, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- Os juros moratórios, relativamente à indenização por danos morais, incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. - Os honorários advocatícios devem ser mantidos quando fixados em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

Nesse ínterim, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelo recorrente, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser minorado para R$2.000,00 (dois mil reais), pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença minorando os danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais fundamentos.

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente, vez que restou parcialmente vencedor em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

[1]
[...] convencido o magistrado da desnecessidade de prova pericial grafotécnica, para a formação de sua convicção pessoal acerca da lide, deve indeferir a sua realização, não podendo a parte reputá-la necessária” (TJMG – Proc. Nº 1.0002.05.005258-4/001(1) – Rel. Des. Antônio Sérvulo. Acordão de 14/01/2006).

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR NÃO IDENTIFICADO NOS AUTOS. RECORRENTE ADUZ QUE O RECORRIDO CONTRATOU EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (SAQUE) PARA O AUTOR NO VALOR DE R$9.795,57 (NOVE MIL, SETECENTOS E NOVENTA CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS). FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$9.920,89 (NOVE MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), BEM COMO QUE A RECORRENTE SE ABSTENHA DE REALIZAR DESCONTOS NO BENEFÍCIO DO RECORRIDO. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). REFORMA DA SENTENÇA PARA MINORAR DANOS MORAIS PARA R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.